Tribunal: TJDFT
Processo: 0718034-17.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA E DE COMUNICADO DE VENDA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO. PENALIDADES. SOLIDARIEDADE MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-los a excluir a pontuação da CNH da parte autora e transferi-los para CNH de E.B.da S., bem como os débitos vinculados às respectivas infrações de trânsito.
2. Em suas razões, alegam que o autor, ao deixar de adotar o procedimento legal de transferência ou mesmo de comunicar a venda ao órgão competente, permanece solidariamente responsável pelos débitos incidentes sobre o veículo, bem como pelas penalidades. Requerem a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade solidária do antigo proprietário, em casos de alienação não comunicada ao órgão de trânsito, se estende às infrações de trânsito praticadas após a tradição do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 134 do CTB, no caso de transferência de propriedade, expirado o prazo de 30 dias sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
5. Segundo a jurisprudência do STJ, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual (REsp 1.881.788/SP).
6. A legislação tributária distrital atribui responsabilidade solidária ao proprietário de veículo que, ao aliená-lo, não comunica a venda ao órgão público competente, conforme o art. 1o, § 8o, da Lei Distrital no 7.431/1985 e art. 8o, inciso III, do Decreto Distrital no 34.024/2012.
7. Por outro lado, a solidariedade do alienante é afastada nos casos de infrações que comprovadamente ocorreram após a venda do veículo, conforme se depreende do REsp 965.847/PR, in verbis: (...) “3. Não havendo dúvidas, in casu, de que as infrações não foram cometidas no período em que tinha o recorrido a propriedade do veículo, não deve ele sofrer qualquer tipo de sanção”.
8. No caso dos autos, toda documentação deixa claro que a tradição do bem ocorreu em 28/05/2018 e que as infrações de trânsito não foram cometidas pelo recorrido, não devendo recair sobre ele as sanções administrativas e pecuniárias acerca das infrações de trânsito objeto dos autos. Sentença que se confirma.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
10. Isento de custas. Condenados recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.503/97 (CTB), art. 134; Lei Distrital no 7.431/1985, art. 1o, § 8o; Decreto Distrital no 34.024/2012, art. 8o, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 965.847/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 4/3/2008, DJe de 14/3/2008; REsp n. 1.881.788/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 1/12/2022.